Tribunal: STJ
Processo: 0037432-63.2018.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1851593 - PR(2019/0360438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRENE ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
AGRAVADO
: EDISON RIBEIRO DE MORAIS
ADVOGADOS
: RAQUEL CABRERA BORGES - PR013896
HUGO BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - PR075603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA COM A PENHORA NA CAPA DOS AUTOS. INÍCIO DO
PRAZO PARA OPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Na espécie, concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido
de que a agravante não teve ciência inequívoca dos atos constritivos,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5eb9e7ef-9952-4074-9be2-0b9f3ac58ec8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1851593 - PR(2019/0360438-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IRENE ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
AGRAVADO
: EDISON RIBEIRO DE MORAIS
ADVOGADOS
: RAQUEL CABRERA BORGES - PR013896
HUGO BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - PR075603
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA COM A PENHORA NA CAPA DOS AUTOS. INÍCIO DO
PRAZO PARA OPOSIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Na espécie, concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido
de que a agravante não teve ciência inequívoca dos atos constritivos,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
1. Trata-se de agravo interno interposto por IRENE ALVES FERREIRA contra a
decisão de fls. 708-711, que não conheceu do recurso especial e majorou os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Sustenta que:
i) não há falar em incidência da Súmula 283 do STF, pois "o fundamento foi
especificamente impugnado, tendo sido alegado que o não pode ser considerado como ciência
inequívoca o fato de a Agravante ser ex-cônjuge do executado no processo 0022317-
90.2007.8.16.0014 ou de compartilharem o mesmo advogado, pois se tratam de são meras
";
presunções
ii) "não é necessário o reexame fático, uma vez que o Recurso Especial está limitado
à análise da questão jurídica já suscitada, consistente no termo a quo para oposição de
Documento eletrônico VDA54650955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:46
Código de Controle do Documento: 82053e01-4e0f-4507-9919-2b8f6c170df6

embargos de terceiro na hipótese de penhora de crédito futuro no rosto dos autos, que não exige
nenhuma valoração de prova, tendo em vista se partirá da mesma base fática considerada pelo
".
tribunal a quo
Contrarrazões apresentadas à fl. 721.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não prospera.
2.
Como dito, o Tribunal de Justiça decidiu que:

Trata-se a espécie de embargos de terceiro opostos por IRENE ALVES
FERREIRA em face de EDISON RIBEIRO DE MORAIS, haja vista a penhora
realizada na capa dos autos do cumprimento de sentença n° 18689-
25.2006.8.16.0014.
Preliminarmente, a questão posta a desate está em saber qual o termo inicial
para a contagem do prazo, referente à oposição dos embargos de terceiro na
fase de execução. Alega o recorrente que o quinquídio legal terá início no
momento em que o terceiro tem ciência do ato de constrição do bem.
Como sabido, os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento
para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma
constrição judicial. Portanto, o ajuizamento de tal medida pressupõe a
existência de uma constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de
um bem de pessoa que não seja parte no processo principal. Sobre o tema, eis
o que dispõe o
do
:
art. 674
CPC/15
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha
direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu
desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Já quanto ao prazo para o ajuizamento do referido instrumento processual,
assim preconiza o art. 675 do CPC:
Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no
processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a
sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa
particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o prazo para
embargos de terceiro é, no processo de execução, de 5 dias depois da
arrematação, adjudicação ou remição, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta. No entanto, para o terceiro de boa-fé que não fez parte da
relação processual e não foi intimado dos atos processuais e, por isso, não
detinha conhecimento sobre eventual constrição, o prazo deve fluir a partir
do momento em que toma ciência do esbulho ou da turbação contra a sua
posse” (STJ, Agravo em R Esp no
Relator Ministro Bendito
1103.886/RS.
Gonçalves. DJ
.
08/05/2018)
Nestes termos, nos casos em que a execução não se encontra em fase de
arrematação, adjudicação ou remissão, o entendimento do STJ é no sentido
de adotar a interpretação extensiva do mencionado dispositivo legal, ou
seja, o prazo de 5 (cinco) dias deverá ser contado a partir do esbulho ou
turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de
constrição pelo terceiro prejudicado.
In casu, após analisar detidamente a questão posta em exame, verifico que
no mov. 1.31 (
) consta que foi efetuada no rosto dos autos no
13/11/2013
0018689-25.2006.8.16.0014 a penhora referente ao presente processo, tendo
Documento eletrônico VDA54650955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:46
Código de Controle do Documento: 82053e01-4e0f-4507-9919-2b8f6c170df6

como autor Edison Ribeiro de Morais (ora apelante) e Valdir Estevan
Silvestre (ex esposo apelada), data em que passou a correr o prazo de 05
(cinco) dias fixado no já reproduzido
segunda parte, do CPC.
art. 675,
Contudo, tendo sido opostos os embargos de terceiros tão somente em
(mov. 1), resta patente a sua intempestividade.
06/06/2018,
Portanto, com a devida vênia, a intempestividade é evidente, tudo isso sem
contar o fato de que a ora embargante é ex cônjuge do réu, Valdir Estevan
Silvestre, no cumprimento de sentença, que gerou a penhora na capa dos
autos, e certamente já estava ciente dos atos de constrição, porquanto, a
apelada teve o conhecimento da turbação de sua posse, por ordem judicial,
com a juntada do auto penhora na capa dos autos n° 0018689-
25.2006.8.16.0014.
Também, não se pode perder de vista que o advogado que representa a
apelada nos embargos de terceiro, Dr. Luis Augusto Prazeres de Castro, é o
mesmo que representa a recorrida, como autora, nos autos no 0018689-
25.2006.8.16.0014, conforme informações do sistema PROJUDI.
Além disso, na petição de mov. 52.1 dos autos no 0018689-
25.2006.8.16.0014 a apelada deixa claro o conhecimento da existência da
penhora na capa dos autos, senão vejamos as suas palavras: “Em
complemento a petição de expedição de alvará de valores incontroversos,
formulada em Evento 51.1, cumpre destacar que a última penhora no rosto
dos autos que ainda persistia, Processo: 0037432-63.2018.8.16.0014, acaba
de ter sido determinado seu cancelamento definitivo”.
Destarte, pelas razões acima esposadas, voto no sentido de conhecer e dar
provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar extinto os embargos
de terceiro opostos por IRENE ALVES FERREIRA, diante da sua
intempestividade. Condeno a embargante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando o trabalho
desenvolvido, o tempo de duração da demanda e o zelo dos profissionais,
atenta ao que dispõe o
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observada a justiça gratuita deferida, nos termos da fundamentação supra.

Dessarte, realizando nova análise dos autos, realmente se constata que a agravante
deixou de impugnar fundamento suficiente utilizado pelo TJPR para reconhecer a sua ciência
inequívoca, qual seja, de que "na petição de mov. 52.1 dos autos no 0018689- 25.2006.8.16.0014
a apelada deixa claro o conhecimento da existência da penhora na capa dos autos, senão
vejamos as suas palavras: “Em complemento a petição de expedição de alvará de valores
incontroversos, formulada em Evento 51.1, cumpre destacar que a última penhora no rosto dos
autos que ainda persistia, Processo: 0037432-63.2018.8.16.0014, acaba de ter sido determinado
seu cancelamento definitivo”.
Aliás, das próprias razões do agravo interno é possível confirmar tal assertiva, haja
vista que a agravante sustenta que impugnou tal fundamento quando alegou que "não pode ser
considerado como ciência inequívoca o fato de a Agravante ser ex-cônjuge do executado no
processo 0022317- 90.2007.8.16.0014 ou de compartilharem o mesmo advogado, pois se tratam
".
de são meras presunções
Incidência, na hipótese, daSúmula 283/STF.
Ainda que assim não fosse, concluir de forma diversa do acórdão recorrido para
3.
concluir que a agravante não teve ciência inequívoca dos atos constritivos, demandaria o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7 do STJ
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54650955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:46
Código de Controle do Documento: 82053e01-4e0f-4507-9919-2b8f6c170df6

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. CIÊNCIA. CASO CONCRETO. ELEMENTOS FÁTICOS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve
ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o
do
art. 1.048
CPC/1973.
2. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a recorrente teve ciência
inequívoca da imissão na posse antes da juntada aos autos do mandado. 3.
Rever a conclusão do tribunal de origem demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, procedimento inviável, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 520.399/DF,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
CUEVA
27/4/2017,
4/5/2017.
______________
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS
DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve
ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, na hipótese de o terceiro não ter
ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de
embargos de terceiro (art. 1.048 do
equivalente ao
do
CPC/73,
art. 675
) deve ser contada da data da turbação ou esbulho. Incidência da
CPC/15
Súmula 83 desta Corte.
2.1. Rever as conclusões exaradas pelo Tribunal local acerca do termo
inicial do supracitado prazo demandaria revolvimento de matéria
probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 282/STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.615.293/RS,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2021,
28/5/2021.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54650955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:46
Código de Controle do Documento: 82053e01-4e0f-4507-9919-2b8f6c170df6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.851.593 / PR
Número Registro: 2019/0360438-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223179020048160014
00374326320188160014
186892520068160014
223179020048160014
374326320188160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRENE ALVES FERREIRA
ADVOGADOS
: AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
RECORRIDO
: EDISON RIBEIRO DE MORAIS
ADVOGADOS
: RAQUEL CABRERA BORGES - PR013896
HUGO BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - PR075603
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRENE ALVES FERREIRA
ADVOGADOS : AMANDA GODA GIMENES - PR050253
MARCELA ROCHA SCALASSARA - PR076480
AGRAVADO
: EDISON RIBEIRO DE MORAIS
ADVOGADOS : RAQUEL CABRERA BORGES - PR013896
HUGO BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - PR075603
Documento eletrônico VDA55077542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:31
Código de Controle do Documento: 688964d6-4c73-4626-a55a-a41dffd025df

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:31
Código de Controle do Documento: 688964d6-4c73-4626-a55a-a41dffd025df